Tribunal: TJMT
Processo: 1009907-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE - PACIENTE EM TRATAMENTO - DEVE SER MANTIDO O CONTRATO ATÉ A ALTA DO PACIENTE - DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." (...) (AgInt no REsp n. 2.107.512/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009907-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), GISLENE CARDOSO DE SOUZA - CPF: 016.317.981-62 (AGRAVANTE), LUIZ PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.905.581-04 (AGRAVANTE), D. O. C. - CPF: 094.203.271-32 (AGRAVANTE), L. O. C. - CPF: 120.441.621-48 (AGRAVANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (AGRAVADO), GABRIELLE NUNES MAIA - CPF: 124.627.086-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE - PACIENTE EM TRATAMENTO - DEVE SER MANTIDO O CONTRATO ATÉ A ALTA DO PACIENTE -

DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." (...) (AgInt no REsp n. 2.107.512/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Gisele Cardoso de Souza e Outros
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta
em desfavor da
Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico
, que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para manter o contrato do plano de saúde somente em relação ao coautor, Davi Oliveira Cardoso, menor, assegurando a continuidade de seu tratamento multidisciplinar, sob pena de multa diária por descumprimento (id. 209746197).

Inconformados, os Agravantes alegam que celebraram contrato de prestação de serviços de saúde com a Agravada em 2012 e tomaram conhecimento, no dia 20/03/2024, acerca da rescisão contratual unilateral a partir do dia 10/04/2024, o que implica em descumprimento do prazo legal para notificação de ato dessa natureza, no caso, 60 (sessenta) dias, conforme Resolução da ANS. Além disso, que implica em interrupção dos tratamentos médicos que os Agravantes Davi, menor, e Gisele estão sendo submetidos.

Defendem que o magistrado, ao indeferir a manutenção do plano de saúde para os demais Agravantes, baseou-se, de forma equivocada, em dispositivo legal que não se aplica ao caso, consistente naquele que rege inadimplência contratual.

Por isso, requerem a antecipação da tutela recursal para que a Agravada restabeleça, em caráter de urgência, também o contrato dos demais Agravantes, sob pena de multa em caso de descumprimento. No mérito, o provimento do recurso (id. 109746196).

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida para estender a coautora
Gisele Cardoso de Souza
a continuidade do
contrato coletivo do plano de saúde em discussão, com custeio do tratamento até a alta médica ou eventual opção por portabilidade
(id. 2100883157).

A Agravada contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no agravo (id. 215729178).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo

provimento parcial do recurso, tão somente para que seja deferida a tutela de urgência para o tratamento da agravante
Gislene Cardoso de Souza e de seu dependente D. O. C.

(id. 221153165).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação dos Agravantes se refere a decisão de antecipação de tutela concedida, em parte, na ação retromencionada, cujo teor que nos interessa restou consignado:

“(...) Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c dano moral ajuizada por GISLENE CARDOSO DE SOUZA e LUIZ PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS, por si sós e representando os filhos menores de idade DAVI OLIVEIRA CARDOSO e LUCAS OLIVEIRA CARDOSO, em face de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., já devidamente qualificados.

(...)

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o pedido de tutela provisória de urgência merece prosperar parcialmente.

Com efeito, dessume-se que os requerentes são beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão fornecido pela parte ré e foram surpreendidos com a informação do cancelamento unilateral do contrato em 20-3-2024 em relação a todos os usuários administrados pela empresa “Allcare Gestora de Saúde”, tendo sido fornecido o prazo de 60 (sessenta) dias para a portabilidade (id. 149548497).

Nesse cenário, a parte autora requer seja aplicado o disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998 objetivando a sua manutenção no plano de saúde, ou, alternativamente, pleiteia seja compelida à parte ré a obrigação de possibilitar a portabilidade para um plano individual ou familiar “com as mesmas condições (cobertura, valor de mensalidades, abrangência de atendimento, com as mesmas clínicas conveniadas que já exercem os demandantes os respectivos tratamentos atualmente e na região, sem nova exigência de período de carência e nem cobertura parcial temporária” (id. 149543940, p. 35).

De fato, o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998 prevê que:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: [...] II – a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e [...].

Todavia, a aplicação da supratranscrita disposição legal se limita aos planos de saúde contratados na modalidade “individual” ou “familiares”, porquanto “Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é possível a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde, não incidindo a norma prevista no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, a qual se aplica exclusivamente aos contratos individuais ou familiares” (STJ, AgInt no AREsp no 638.928/SP, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 7-12-2017) (...)

A despeito de tais premissas, certo é que o coautor DAVI OLIVEIRA CARDOSO possui diagnóstico dentro do transtorno do espectro autista e, em vista disso, encontra-se em tratamento multidisciplinar de forma contínua, o qual é realizado por intermédio dos serviços ofertados pelo plano de saúde operado pela parte ré.

Nesse panorama, o cancelamento do contrato coletivo impõe onerosidade excessiva ao coautor DAVI OLIVEIRA CARDOSO e frustra finalidade da avença, em nítida violação da boa-fé objetiva.

(...)

Por conseguinte, primando pela saúde do menor de idade e coautor DAVI OLIVEIRA CARDOSO, não se afigura razoável a rescisão unilateral do contrato coletivo do plano de saúde no que lhe toca, pois interromperia o tratamento por ele realizado, circunstância que evidencia o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, se perpetuada a decisão unilateral da parte requerida, em breve o incapaz ficará privado da assistência imprescindível ao seu desenvolvimento salutar.

Logo, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao parcial deferimento da tutela de urgência, tão somente para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde em relação ao menor de idade DAVI OLIVEIRA CARDOSO.

Por fim, registra-se apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda.

III – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (...)

Assim, considerando a hipossuficiência do consumidor cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou desconstitutivos do direito da requerente. (...)

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:

a) DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR que a MANUTENÇÃO do contrato coletivo do plano de saúde em relação ao coautor DAVI OLIVEIRA CARDOSO, de modo que a parte requerida DEVERÁ continuar custeando o tratamento multidisciplinar realizado pelo incapaz, na forma prevista no instrumento contratual, sob pena de incorrer em multa diária por dia de descumprimento.

b) DEFIRO, ainda, a inversão do ônus da prova.
(...)
”
(id.
209746197
)

Na origem, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Gisele Cardoso de Souza e Outros
,

em desfavor
Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico
, visa a manutenção do plano de saúde dos Autores, Agravantes, tornando sem efeito a rescisão unilateral, realizada a partir de 10/04/2024, por descumprimento de notificação prévia no prazo legal, bem como indenização por danos morais, e, ainda, pelo fato dos Agravantes, Davi, menor, e Gisele, estarem em tratamento médico por diagnóstico, respectivamente, de Transtorno do Espetro Autista e Transtorno Psicológico (id. 149543940 - autos de origem).

Extrai deste recurso, como da ação originária, que os Agravantes Gisele Cardoso de Sousa e Luiz Paulo Oliveira dos Santos são genitores dos menores, também, Agravantes Davi Oliveira Cardoso e Lucas Oliveira Cardoso, nascidos, respectivamente, em 01/07/2018 e 20/07/2023 (ids. 14546974 e 14546977).

Demonstra, ainda, que Davi, com 5 anos de idade, está em tratamento médico multidisciplinar para regular desenvolvimento, com neuropediatra, psicóloga, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudióloga,

em razão de ter sido diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista no ano de 2020, conforme laudos subscritos por médico especialista em neuropediatria, fisioterapeuta e outros (ids. 149546987/990 e 149548491/493). E, sua genitora Gisele se submete a acompanhamento psicológico devido a sintomas de ansiedade generalizada e depressivo, de acordo com declaração da psicóloga (id. 149548494).

Quanto aos demais Agravantes Luiz Paulo Oliveira dos Santos

e Lucas Oliveira Cardoso não há evidência de que estão sendo submetidos a tratamento médico.

Há
relação jurídica primária entre a parte Agravante

e a parte Agravada, na modalidade plano de saúde por adesão, proveniente de contrato coletivo/empresarial vigente desde 01/08/2012 (id. 149546983 – autos de origem).

Consta correspondência emitida pela empresa Allcare Gestora de Saúde, datada de 20/04/2024, direcionada à Agravante Gisele, que comunica o término de vigência do plano de saúde dos Recorrentes. Confira-se (id. 209746198):

“(...) GISLENE CARDOSO DE SOUZA,

Honrando o compromisso de transparência e o dever de informação, a Allcare Gestora de Saúde, gestora do contrato celebrado com a Operadora UNIMED NORTE DE MINAS, comunica aos seus clientes, que foi notificada pela Operadora, em 11/03/2024, sobre a decisão unilateral de rescindir o contrato de cobertura de custos médico-hospitalares coletivo por adesão, o qual será definitivamente encerrado no 10/04/2024.

Ressaltamos que a Allcare Gestora de Saúde dedicou todos os esforços para evitar a descontinuidade do contrato, principalmente dentro dos prazos estipulados, mas infelizmente a Operadora UNIMED NORTE DE MINAS manteve-se irredutível, mantendo a posição de rescindir unilateral o contrato de cobertura assistencial.

(...)

IMPORTANTE: Informamos a possibilidade de você usufruir da portabilidade, com a mudança para outro plano de saúde, aproveitando as carências já cumpridas do plano atual, que no seu caso poderá ser exercida sem a necessidade do cumprimento dos requisitos de compatibilidade de preço e tempo de permanência, observados, ainda, os requisitos definidos pela Resolução Normativa 438/2018 da ANS, tais como os abaixo listados:

Solicitação junto à nova operadora em até 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a Operadora atual.

Comprovação de adimplemento do plano de origem, mediante apresentação dos comprovantes de pagamento das 3 (três) últimas mensalidades vencidas ou declaração de quitação (...)”

Sobre a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se faz necessária a manutenção do contrato de prestação de serviço contratado até a conclusão do tratamento médico do usuário:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEVE MANTER O CONTRATO ATÉ A ALTA DO PACIENTE. DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que
"a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.107.512/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) (Destaquei)

Veja que no caso em exame restou demonstrada a existência de contrato de prestação de serviço médico entre as partes rescindido de forma unilateral, sem comunicação prévia de acordo com o prazo legal, e urgência de continuidade dos tratamentos médicos dos Agravantes Gisele e Davi, cujos diagnósticos podem colocar em risco os respectivos desenvolvimentos mental e comportamental.

Logo, merece reparos a decisão agravada apenas para estender a determinação de manutenção do contrato coletivo do plano de saúde à Agravante Gisele Cardoso de Souza, cuja continuidade do tratamento, também, deverá ser custeada até a alta médica ou eventual opção pela portabilidade do plano de saúde.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Gisele Cardoso de Souza e Outros
,

para que seja estendido à Agravante
Gisele Cardoso de Souza
a determinação de manutenção do
contrato coletivo do plano de saúde em discussão, cujo tratamento médico também deverá ser custeado até a devida alta ou eventual opção por portabilidade de operadora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024